Tribunal: TJMT
Processo: 1004659-47.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004659-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 847.827.908-30 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER NOROESTE S/A - CNPJ: 60.700.556/0001-12 (AGRAVADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), AITAN CANUTO COSENZA PORTELA - CPF: 306.387.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — REJEIÇÃO — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO — INOCORRÊNCIA — INTIMAÇÃO PESSOAL POR VIA POSTAL — AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO — VALIDADE — ENTREGA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO — ART. 248, §4º, DO CPC — PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CÁLCULOS — MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — MANUTENÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS — BLOQUEIO VIA SISBAJUD — CONVERSÃO EM PENHORA — REGULARIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC —
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a intimação pessoal realizada por via postal no endereço indicado pela própria parte, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, quando se tratar de condomínio edilício, nos termos do art. 248, §4º, do CPC, presumindo-se a regularidade do ato na ausência de prova concreta em sentido contrário.

A decisão que, de forma suficiente, enfrenta o núcleo da controvérsia não padece de nulidade por ausência de fundamentação, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos das partes.

Ademais, a exceção de
pré
-executividade não se presta à análise de matérias que demandem dilação probatória, como a discussão de critérios de cálculo, impondo-se a manutenção dos atos executórios regularmente praticados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1004659-47.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO
,
em contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0009436-14.1999.8.11.0041, movido por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e os embargos de declaração opostos, mantendo os atos de constrição patrimonial, convertendo o bloqueio em penhora e autorizando o levantamento de valores pelo exequente.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da decisão que rejeitou os embargos de declaração por ausência de fundamentação, alegando que o juízo
a quo
não enfrentou os argumentos deduzidos, em violação ao art. 93, IX, da CF/88 e ao art. 489, §1º, do CPC.

No mérito, defende a nulidade absoluta da intimação pessoal, ao argumento de que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro não identificado, sem a comprovação dos requisitos legais previstos no art. 248, §4º, do CPC, como a prova de que o receptor era funcionário da portaria ou a declaração de ausência do destinatário.

Aponta, ainda, a aplicação indevida do art. 272, §8º, do CPC, a inversão do ônus da prova e a omissão do juízo quanto aos critérios de cálculo utilizados para a liberação de valores.

A par do exposto, requer o
provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por ausência de fundamentação, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada, enfrentando todos os pontos suscitados. Alternativamente, requer que o próprio Tribunal reconheça a nulidade da intimação pessoal por ausência dos requisitos legais, declarando nulos todos os atos executórios subsequentes e determinando a renovação da intimação do executado
(Id. 344320353).

Preparo devidamente recolhido (Id. 344535369).

O efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
10
/
02
/
202
6
,
conforme decisão monocrática I
d.
345579378
.

Na
contraminuta apresentada
pelo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
,
o agravado contextualiza que, após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, houve pagamento de valores pelo banco, posteriormente revistos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AREsp
n
º
766996/MT, que limitou as astreintes ao valor de R$10.000,00
(dez mil reais)
, com trânsito em julgado em 10/04/2019.

Afirma que, em razão disso, a contadoria apurou saldo em favor do banco, sendo o agravante intimado para se manifestar e devolver os valores, permanecendo inerte, o que ensejou bloqueio via SISBAJUD.

No mérito, sustenta, em primeiro lugar, a inexistência de nulidade por ausência de fundamentação, asseverando que as decisões agravadas enfrentaram adequadamente a controvérsia, especialmente quanto à validade da intimação realizada,
não havendo obrigatoriedade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

Aduz, ainda, a inadmissibilidade da exceção de
pré
-executividade, por inobservância do art. 272, § 8º, do CPC, uma vez que a alegação de nulidade de intimação deveria ter sido arguida no próprio ato processual cabível, e não por meio de petição autônoma. Acrescenta que o agravante teria inovado indevidamente ao suscitar novas matérias em sede de embargos de declaração.

Defende, outrossim, a validade da intimação pessoal, realizada no endereço indicado pelo próprio agravante e recebida por funcionário de portaria de condomínio edilício, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, ressaltando a presunção de regularidade do ato e a ausência de prova em sentido contrário.

Sustenta, também, que o agravante detinha ciência inequívoca da obrigação de restituição dos valores, tendo inclusive interposto recurso perante o STJ, razão pela qual não há falar em prejuízo processual, invocando o princípio da instrumentalidade das formas.

Afirma, ainda, inexistir omissão quanto aos critérios de cálculo, argumentando que tais questões não foram suscitadas oportunamente e configuram inovação recursal, além de destacar a insignificância do valor bloqueado em relação ao montante executado.

Por fim, rebate a alegação de obscuridade quanto ao trânsito em julgado, sustentando que o agravante tinha plena ciência da decisão do STJ e de seus efeitos, e requer a condenação do recorrente por litigância de má-fé, ao argumento de utilização abusiva do processo com intuito protelatório.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção das decisões de primeiro grau e aplicação de multa por litigância de má-fé
(
I
d.
351823854
)
.

Na peça Id.
361550896
,
o agravante r
equer o destaque do presente feito do Plenário Virtual, para fins de realização de sustentação oral em sessão síncrona

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
, desde logo, o pedido de
destaque para fins de
sustentação
oral
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, haja vista que não se trata de decisão de urgência e/ou evidência (
arts
. 300 e 301, CPC).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, porquanto próprio, tempestivo e devidamente preparado.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da alegada nulidade da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e os embargos de declaração opostos pelo agravante, sob o argumento de ausência de fundamentação, bem como à validade da intimação pessoal realizada por via postal, cujo aviso de recebimento foi firmado por terceiro.

Discute-se, ainda, a regularidade dos atos executórios subsequentes, notadamente os bloqueios de ativos financeiros, sua conversão em penhora e a autorização de levantamento de valores pelo exequente, além da alegada omissão quanto aos critérios de cálculo utilizados na fase de cumprimento de sentença.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

“DO MÉRITO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

A controvérsia central da presente exceção de
pré
-executividade reside na validade da intimação pessoal do executado, realizada por via postal, cujo Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceira pessoa.

O excipiente sustenta a nulidade da intimação com base no art. 248, §1º do CPC, que dispõe:

"Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo."

O executado invoca, ainda, o precedente do STJ no REsp 1.840.466/SP, que estabeleceu que "a citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os
arts
. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015".

Ocorre que o caso em análise apresenta peculiaridades que o distinguem do precedente invocado. Primeiramente, não se trata de citação - ato pelo qual se chama alguém a juízo pela primeira vez para se defender -, mas de intimação pessoal para manifestação sobre cálculos em fase de cumprimento de sentença, situação em que o executado já integrava a relação processual.

Ademais, conforme bem pontuado pelo exequente, o
Aviso de Recebimento foi entregue no mesmo endereço indicado pelo próprio executado em sua procuração
(Rua Sírio Libanesa, nº 240, apartamento 1401, Edifício Mozart, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP 78045-390), tratando-se de condomínio edilício.

Nesse contexto, aplica-se a regra específica do art. 248, §4º do CPC, que dispõe:

"§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente."

Importante destacar, ainda,
que o executado tinha plena ciência da obrigação de restituir os valores
, tendo inclusive interposto agravo interno contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que limitou as astreintes ao montante máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O referido acórdão transitou em julgado em 10/04/2019, tornando definitivo o reconhecimento do direito do Banco Santander de reaver os valores levantados indevidamente pelo executado, que totalizavam R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Nesse contexto,
não se pode admitir que, após interpor recurso contra a decisão do STJ e ver seu desfecho consolidado, o executado alegue surpresa ou ausência de intimação para se manifestar acerca dos cálculos da contadoria, que apenas atualizaram o valor incontroverso fixado pelo STJ
.

Ademais, os precedentes invocados pelo executado na exceção de
pré
-executividade não se aplicam ao caso
concreto, pois tratam de nulidade de citação na fase de conhecimento, cujo efeito seria tornar o débito inexigível, cenário diverso do que ocorre aqui. No presente caso, a alegação direciona-se à nulidade de intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença, cujo eventual vício não extingue a obrigação, mas apenas reabre o prazo para manifestação sobre os cálculos da contadoria, mantendo-se a exigibilidade do débito principal.

Portanto, seja pela validade da intimação pessoal regularmente realizada no endereço informado pelo próprio executado, observando a regra do art. 248, §4º do CPC, seja pelo fato de que o executado tinha plena ciência da obrigação de restituir os valores, não há amparo para a exceção de
pré
-executividade aventada.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade apresentada por JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, mantendo integralmente os atos executórios já praticados.

Por conseguinte,
DETERMINO o prosseguimento do cumprimento de sentença
, com a manutenção do bloqueio via SISBAJUD já realizado, o qual converto em penhora para todos os efeitos legais.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará de levantamento no valor de R$ 680,74, em favor do exequente, acrescido dos rendimentos correspondentes, cujos dados bancários deverão ser apresentados em 10 dias.

Considerando a necessidade de garantir a efetividade da execução, DEFIRO o bloqueio da previdência privada do executado no valor de R$ 222.975,03 (duzentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e três centavos), como medida de cautela para assegurar o
cumprimento da obrigação, com expedição de ofício à Caixa Vida e Previdência S/A.

Para o cumprimento da medida,
intimo
o exequente para, em 10 dias, informar o endereço para o qual deverá ser remetido o ofício em questão.

DETERMINO, ainda, a intimação do executado para esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, as condições e forma de pagamento do crédito de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) que declarou possuir a receber da Sra. Cibele, sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) relativos à venda de apartamento e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) referentes a empréstimo.

Sem ônus sucumbencial por se tratar de incidente processual que não resultou na extinção, ainda que parcial, do processo.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação
.
”

Inicialmente, no que tange à alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação, não se verifica a ocorrência de violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

A decisão combatida, embora sucinta, apresenta motivação suficiente à compreensão das razões de decidir, enfrentando o núcleo essencial da controvérsia, especialmente no que concerne à validade da intimação e à manutenção dos atos executórios.

Cumpre destacar que o ordenamento jurídico não exige do magistrado o enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão explicite, de forma clara, os fundamentos que embasam a conclusão adotada.

Nesse sentido, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os pontos suscitados, desde que a fundamentação seja coerente e apta a sustentar o decisum, o que se verifica no caso concreto.

Superada essa questão, passa-se à análise da validade da intimação pessoal.

Consta dos autos que a intimação do agravante foi realizada por via postal, no endereço por ele próprio indicado nos autos, tratando-se de condomínio edilício.

O aviso de recebimento foi assinado por terceiro, circunstância que, por si só, não enseja a nulidade do ato, desde que observada a regra do art. 248, §4º, do Código de Processo Civil, segundo a qual é válida a entrega de correspondência a funcionário da portaria responsável pelo recebimento.

A interpretação sistemática do referido dispositivo conduz à conclusão de que, em condomínios com controle de acesso, a entrega da correspondência a terceiro legitimado presume-se válida, incumbindo à parte que alega a nulidade demonstrar, de forma inequívoca, a irregularidade do ato.

Nesse sentido:

“DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL NO ENDEREÇO CONTRATUAL. ASSINATURA DE TERCEIRO NA PORTARIA. ART. 248, § 4º, DO CPC. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória, que indeferiu a arguição de nulidade de citação postal realizada no endereço do imóvel adquirido pelo agravante, reputando-a válida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a citação
realizada em endereço fornecido no contrato de promessa de compra e venda, quando recebida por terceiro na portaria do condomínio, sem assinatura direta do destinatário. III. Razões de decidir 3. A citação foi realizada no endereço fornecido pelo agravante no contrato celebrado com a parte agravada, presumindo-se a validade do ato. 4. A entrega do aviso de recebimento na portaria do condomínio, com assinatura de preposto, encontra respaldo no art. 248, § 4º, do CPC, salvo prova inequívoca em sentido contrário, que não foi produzida. 5. A jurisprudência majoritária admite a validade da citação recebida por porteiros, à luz da teoria da aparência e do dever de cooperação processual. 6. Não há demonstração de prejuízo concreto ou de desconhecimento da demanda por parte do agravante. 7. A ausência de comunicação formal da mudança de endereço ao credor implica a assunção dos riscos decorrentes da omissão. 8. Inexistem os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora a justificar a concessão de tutela suspensiva. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a citação postal realizada em endereço fornecido pelo réu em contrato, ainda que recepcionada por terceiro na portaria do condomínio, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, salvo prova inequívoca de nulidade. 2. O dever de manter atualizados os dados cadastrais junto à parte contratante decorre da boa-fé objetiva, sendo ônus do destinatário comunicar mudança de domicílio.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10313884720258110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)

No caso em exame, o agravante limita-se a impugnar genericamente a assinatura constante do aviso de recebimento, sem trazer qualquer elemento concreto apto a infirmar a presunção de regularidade da intimação realizada.

Ademais, como bem consignado pelo juízo de origem, não se trata de citação, mas de intimação em fase de cumprimento de sentença, momento em que já estabelecida a relação processual e evidenciada a ciência do executado quanto à existência da obrigação. Tal distinção revela-se relevante, porquanto os rigorosos requisitos atinentes à citação não se aplicam, com a mesma intensidade, às intimações realizadas no curso do processo.

Outrossim, evidencia-se dos autos que o agravante detinha inequívoca ciência da obrigação de restituição dos valores, inclusive tendo interposto recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo desfecho consolidou a limitação das astreintes e o dever de devolução dos valores indevidamente levantados.

Tal circunstância afasta qualquer alegação de prejuízo, incidindo, na hipótese, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se decreta nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

No que se refere à alegação de omissão quanto aos critérios de cálculo, também não assiste razão ao agravante.

Verifica-se que a insurgência, nesse ponto, extrapola os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade, instrumento que se presta exclusivamente à análise de matérias de ordem pública e de plano cognoscíveis, não demandando dilação probatória.

A discussão acerca de critérios de cálculo,
via de regra
, exige aprofundamento probatório e deve ser deduzida pelos meios processuais adequados, não sendo possível sua veiculação pela via eleita.

De igual modo, não se constata ilegalidade na manutenção dos atos constritivos, na conversão do bloqueio em penhora ou na autorização de levantamento de valores, porquanto tais medidas decorrem do regular prosseguimento do cumprimento de sentença, cujo crédito foi reconhecido judicialmente e se encontra acobertado pela coisa julgada.

Neste viés:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO (MULTA MORATÓRIA COBRADA COMO COMPENSATÓRIA, PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADAS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRECEDENTE DO STJ – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CLÁUSULA PENAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é
indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de
Pré
-Executividade
. A exceção de
pré
-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vício, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10152520920248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Diante desse contexto, não se verifica qualquer vício apto a ensejar a reforma da decisão agravada, a qual se mostra alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026